Tribunal: TJMT
Processo: 1003075-76.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito processual penal. agravo em execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Quadro depressivo. Regime fechado. Tratamento adequado intramuros. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003075-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDILSON APARECIDO DE SOUZA - CPF: 060.217.221-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO PETINI - CPF: 046.986.741-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual penal. agravo em execução penal.
Prisão domiciliar humanitária. Quadro depressivo. Regime fechado. Tratamento adequado intramuros
.

R
ecurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão que
indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária
. O agravante pleiteia a concessão do benefício porque está acometido de doença grave.

II. Questão em discussão

2.
Há uma questão
em discussão
: (i)
verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducando em regime fechado
.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de prisão domiciliar em regime diverso do aberto é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando comprovada a debilidade do
apenado
por doença grave e a impossibilidade de receber tratamento adequado no ambiente prisional.

4. E
mbora comprovado o diagnóstico de depressão grave, não houve demonstração de que o tratamento médico necessário não esteja sendo prestado de forma adequada no
interior do presídio.

IV. Dispositivo

5
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 801.974/AL, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
16.8.2023; TJMT, HC 1015171-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 13.6.2025; TJMT, HC 1037518-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução
interposto contra a decisão proferida
pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT,
n
os autos
de
e
xecução
da pena
n.

2000006-21.2022.8.11.009
8
,
q
ue
indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao agravante.

Nas razões recursais, a
Defesa
busca a reforma da decisão para que seja

concedida a prisão domiciliar, uma vez que o reeducando é pessoa portadora de

depressão

(Id 2
66805796 – pp. 133 a 140
).

Em contra
rrazões
, o
Ministério Público
pugna pelo não provimento do
r
ecurso (Id
2
66805796 – pp.
147 a 150
).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão (Id
2
66805796 – pp.
156 a 157
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo

não provimento

do recurso defensivo
(Id
2
95387851
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade de
1
2
anos
d
e reclusão,
pela prática do crime de homicídio qualificado, referente à Ação Penal n.
0000128-25.2009.8.11.009
8
(SEEU n.
2000006-21.2022.8.11.009
8
)
.

Dessume-se dos autos que o agravante
postulou perante o Juízo da Execução Penal a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Em
25.10
.2024
, o Juízo
de origem

indeferiu o pleito

sob os seguintes fundamentos:

“
I – Do pedido de prisão domiciliar

A Defesa alega que o apenado possui quadro depressivo, com risco de suicídio, requerendo a concessão de prisão domiciliar.

Lado outro, em Ofício emitido em 24/09/2024, a direção do estabelecimento prisional informou que o apenado vem recebendo atendimento pela rede
pública
, via CAPS e pela Clínica Psique. E, em relatório emitido por psicóloga atuante juntamente ao Poder Judiciário, consta que o apenado necessita de atendimento psiquiátrico frente ao quadro depressivo que

apresenta (seq. 50), não havendo indicativos que o reeducando não esteja recebendo tratamento suficiente na Cadeia Pública, impondo-se o não acolhimento do pedido defensivo.

Quanto ao regime de prisão domiciliar, sabe-se que apenas em hipóteses excepcionais admite-se o recolhimento domiciliar do preso e isso ocorre quando demonstrada alguma da hipótese do art. 117, da LEP, que
devem ser justificadas pelas condições pessoais dos condenados.

As situações em que é possível o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular são: condenado maior de 70 anos, condenado com doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante, não sendo o caso do apenado.

Outrossim, a jurisprudência dominante já decidiu que a concessão da prisão domiciliar tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto, sendo a aplicação em regime fechado e semiaberto apenas em casos excepcionalíssimos, como no caso de portadores de doença grave e desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena (vide HC 358.682/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do STJ), não sendo compatível com o caso dos autos, vez que se encontra em regime fechado e a Cadeia Pública tem dado os encaminhamentos necessários aos atendimentos de saúde ao apenado.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais e inexistente demonstração da necessidade de alteração para o regime mais benéfico, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar.
”

(
s
equencial
57
– SEEU n.
2000006-21.2022.8.11.009
8
– Id
266805796
, pp .
124
a
126
).

Irresignada, a
Defesa
interpôs o presente recurso
a fim de que seja concedida a
prisão domiciliar
ao agravante,
sob a alegação de ser portador de quadro depressivo grave com risco de suicídio.

Sustenta que o reeducando foi diagnosticado com quadro grave depressivo ansioso recorrente, com risco de suicídio, tendo sido prescrito o uso de
Sertralina
50mg e
Quetiapina
100mg.

Alega que o estabelecimento prisional não garante o tratamento adequado, conforme áudio do diretor da unidade prisional, que teria afirmado não haver controle sobre a efetiva ingestão da medicação pelo apenado.

Não assiste razão
ao agravante.

Importante
ressaltar
, a princípio,
que a prisão domiciliar, em substituição ao regime fechado, é medida excepcional, admitida somente quando comprovada a extrema debilidade do apenado por doença grave e a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.

O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece as hipóteses em que é possível a concessão de prisão domiciliar
ao reeducando que se encontra em regime aberto
,
dentre elas,
o inciso II prevê a possibilidade para o
“
condenado acometido de doença grave
”
.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admit
e
a concessão de prisão domiciliar a condenados em regime fechado ou semiaberto,
excepcionalmente.

Não obstante a autorização da medida para casos como a dos autos, frise-se que
tal medida é excepcional
íssima
e exige a comprovação cumulativa de dois requisitos: (i) a debilidade extrema do condenado por doença grave; e (
ii
) a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Nesse sentido:

“
Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. 2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
”

(
STJ,
AgRg
no HC 801.974/AL, Rel. Min
.
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
16.8.2023)
.

No caso em análise, verifico que, embora o agravante tenha comprovado ser portador de quadro depressivo, não
ficou
demonstrada a impossibilidade de tratamento dentro d
a unidade
prisional.

O
Juízo de origem
bem fundamentou que
o diretor do
estabelecimento prisional
prestou informações no sentido de que
o reeducando
,
ora agravante,
vem recebendo atendimento pela rede pública, via CAPS e pela Clínica Psique. Além disso,
foi emitido
relatório por psicóloga atuante junto ao Poder Judiciário, indicando
o tratamento
que o a
gravante
necessita
em decorrência do quadro de saúde que apresenta
, bem como estão sendo fornecidos, regularmente, os medicamentos prescritos ao agravante.

Desse modo, não ficou comprovado
nos autos
um dos requisitos indispensáveis a concessão do benefício pleiteado, notadamente porque o agravante recebera atendimento

técnico especializado

no interior do presídio
,
além da medicação necessária ao reestabelecimento de sua saúde,
inexistindo qualquer notícia de que o tratamento fornecido tem sido insuficiente
.

Registre-se, por oportuno, que decorreram oito meses desde a decisão agravada, e não houve nesse interstício informações de quaisquer das partes sobre eventual agravamento no quadro clínico do reeducando, a induzir que esteja recebendo tratamento adequado.

Sobre o tema, este Tribunal firmou o entendimento de que:
“a
usente prova cabal da inaptidão da unidade prisional para prover o tratamento necessário, inviável a concessão da medida excepcional de prisão domiciliar
”
(TJMT, HC
1015171-26.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida
Perri
,
Primeira Câmara Criminal
, j.
13
.
6
.
2025
)
.

Ademais, a
alegação da
D
efesa de que não há garantia sobre a administração dos medicamentos
prescritos
pelo próprio reeducando não é suficiente, por si só, para justificar a substituição do regime de cumprimento da
pena,
conforme bem ponderado pela PGJ,
“
sobretudo diante da ausência de laudo técnico que ateste a ineficácia ou inadequação do tratamento prestado
”
(Id 295387851).

Sobre o tema, segue precedente recente desta Corte
:

“
A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a necessidade de atendimento especializado e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.

In
casu
, embora o impetrante tenha juntado aos autos documentos, estes não são suficientes para comprovar a impossibilidade de que cuidados médicos sejam feitos intramuros, ou seja, na unidade em que o reeducando cumpre a pena imposta.
”
(
TJMT, HC
1037518-87.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal,
j.
30
.
4
.
2025
).

Portanto,
inexistindo
comprovação de que o
agravante não esteja recebendo
assistência médica adequada
no ambiente penitenciário
, não há falar em concessão de prisão domiciliar.

Ante o
exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025